Tribunal: STF
Processo: RHC 270606
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS CUMULADOS COM CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPRETAÇÃO ESTRITA DOS REQUISITOS DO DECRETO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.013.830/SC.

2. Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de comutação da pena da paciente, sob o fundamento de que não restou preenchido o requisito objetivo temporal em relação aos delitos impeditivos.

3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa (e-doc. 7). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual originou o ato ora impugnado.

4. No presente recurso, a Defensoria Pública de Santa Catarina alega que o acórdão do STJ incorreu em ilegalidade ao negar o direito da paciente à comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que não teria sido cumprida a fração de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo. Sustenta que tal interpretação é equivocada, pois desconsidera a regra de soma global das penas prevista no art. 7º do Decreto, criando exigência não prevista de cumprimento individualizado e sequencial das frações. Afirma que a paciente já cumpriu tempo total de pena superior ao necessário para a concessão do benefício, sendo indevida a lógica adotada pelo STJ, que transforma requisito de cálculo em obstáculo absoluto, inviabilizando a comutação. Argumenta que a interpretação restritiva viola o princípio da legalidade penal e a competência constitucional do Presidente da República para concessão de indulto e comutação, ao impor limitação não prevista no decreto.

5. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão do STJ e reconhecer o direito da paciente à comutação de pena.

6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (e-doc. 68), preconiza o não provimento do recurso.
 
É o relatório. 

Decido. 

7. De início, cabe destacar que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário implementar  interpretação ampliativa. Nesse sentido: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 
2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 
3. Agravo desprovido.” 
(AP nº 863-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 04/09/2019; grifos nossos)
 
8. Estabelecida tal premissa, cabe reproduzir os fundamentos pelos quais o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, manteve a negativa do benefício: 
 
“Observa-se que a decisão apontou que a reeducanda não iniciou o cumprimento das penas dos crimes impeditivos, razão pela qual não preenchidos os requisitos objetivos à concessão da comutação das penas.
 Com efeito, não há como desconstituir a metodologia adotada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que uniformizou e padronizou a forma e ordem dos cálculos de execução para fins de segurança jurídica.” (e-doc. 7, p. 5; grifos nossos). 
 
9. O STJ confirmou a visão adotada pela Corte estadual, destacando que o acórdão local aplicou corretamente o Decreto nº 12.338/2024. Eis os principais fundamentos consignados: 
 
 “Isso porque a tese adotada no agravo regimental, no sentido de que bastaria, para a comutação de pena, que a agravante tenha cumprido o quantitativo de pena suficiente aos dois períodos, independentemente do início do cumprimento de pena pelo crime impeditivo, não encontra respaldo jurídico. 
Conforme consignado na decisão agravada, e não questionado pela defesa nas razões do agravo regimental, não foi comprovado o início do cumprimento das penas pelos crimes impeditivos, o que, de fato, impede a comutação de penas.
Ora, uma vez não iniciado o cumprimento de pena em relação ao crime impeditivo, ainda não observado o fato gerador para início da contagem de 2/3 para fins de indulto, não podendo ser aproveitado o período anterior pelo cumprimento de pena diversa.” (e-doc. 45, p. 2-3) 
 
10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O Decreto nº 12.338/2023, dentre outras previsões, impõe o prévio cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao delito impeditivo, conforme disciplinado no art. 7º, parágrafo único, abaixo transcrito: 
 
“ Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
     Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.” (grifos nossos)
 
11. Constata-se que em razão do não cumprimento da fração mínima relativa ao crime impeditivo (corrupção de menores), não seria possível declarar o indulto correspondente aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 7º, parágrafo único, cuja literalidade veda a concessão enquanto não satisfeita a fração de 2/3.
 
12. No mesmo sentido, em caso similar, veja-se o que decidido no âmbito do RHC nº 250.554: 
 
“(...) 
O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente não resgatou 2/3 da pena referente a delito impeditivo (homicídio qualificado) revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.846/2023, notadamente à previsão expressa contida no parágrafo único do art. 9º.
 Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Tribunal de origem, que assim decidiu: [...] nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023, os crimes hediondos ou equiparados – entre os quais se encontra o delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90 – são considerados impeditivos para a concessão de indulto e comutação de penas.
Assim, para ter direito à concessão do benefício almejado, qual seja, a comutação de penas, o agravado deveria ter cumprido, até 25/12/2023, além da fração mínima exigida.”
(RHC nº 250.554/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/01/2025, p. 16/01/2025; grifos nossos). 
 
13. Também no RHC nº 254.586/MG, o Min. Nunes Marques entendeu que “não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o recorrente “não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo”, tendo em vista que o “sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023” (data estabelecida pelo decreto), “sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva” (RHC nº 254.586/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; grifos nossos). 
 
14. Na mesma linha, cito, ainda, as seguintes decisões: RHC nº 254.829/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025; RHC nº 256.712/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/05/2025, p. 28/05/2025.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator